Tribunal: TJMT
Processo: 1004862-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004862-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA ARAUJO - CPF: 063.854.811-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL DA SILVA ARAUJO - CPF: 063.854.811-07 (PACIENTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA (104,34G DE MACONHA) – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 18-12-2018 POR ROUBO E RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES, COM CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRESO EM FLAGRANTE EM 09-10-2019 POR CRIME IDÊNTICO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do beneficiário, e pela renitência delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Vistos,

I.

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Rafael da Silva Araújo
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante, expõe, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 09 de outubro de 2019, pela prática, em tese, do delito tipificado o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão de ter sido encontrado de posse de 104,34g de maconha, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva na mesma data.

Afirma-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação do decreto prisional apresenta fundamento inidôneo, utilizando-se de argumentos abstratos e genérico, como a gravidade da conduta e a quantidade de droga apreendida.

Sustenta que a única condenação com trânsito em julgado do paciente é por crime ocorrido

a mais de 04 anos.

Argumenta que não há comprovação da existência de risco à ordem pública, havendo, inclusive, possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 35137969). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (id. 35730477). As informações foram juntadas (Id. 36459459/60).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Siger Titiya manifestou-se nos autos pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Habeas corpus – Art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente, consubstanciado na quantidade da droga apreendida e risco de reiteração criminosa - Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - Alegação de que possui predicados pessoais favoráveis – Impossibilidade - As condições pessoais favoráveis do paciente não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Alegação de violação ao princípio da homogeneidade – Inexistência de violação – Naturezas distintas entre a prisão cautelar e a prisão decorrente de condenação penal - Pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade - Presença dos requisitos que autorizam a segregação cautelar -
Pela denegação da ordem requerida.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Rafael da Silva Araújo
,

sob o pretexto de que não existem elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema.

Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.

Cabe destacar que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Conforme Inquérito Policial,
no dia 09 de outubro de 2019
, por volta das 18h, na Rua E, quadra 26, quitinete 02, bairro Jardim Araçá, nesta cidade,
o denunciado Rafael da Silva Araújo tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal 23 (vinte e três). portões de maconha, com massa de 104,34 g (cento e Quatro gramas e trinta e Quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definiti
vo rig 3.14.2019.60855-01, fls. 12/14-IP.

De acordo com o que foi apurado, antes do fato, policiais militares vinham recebendo, constantemente, informações dos moradores do Jardim Araçá, que relatavam que ocorria, na Rua E, quitinete 02, o comércio de drogas na modalidade "delivery", cujos suspeitos efetuavam a entrega de droga utilizando motocicletas. Tais informações foram repassadas à equipe de inteligência da polícia militar, que, na data do fato, fez o monitoramento, constatando que no local, onde residia o denunciado Rafael, havia movimentação típica do tráfico de drogas.

Por essa razão, policiais militares integrantes da guarnição ostensiva foram acionados para realizar a abordagem do denunciado, mas, ao chegarem no local, ele empreendeu fuga em direção aos fundos da residência. Ele foi perseguido pelos policiais militares e detido, tendo apresentado resistência no momento de sua abordagem. Na busca pessoal, foram apreendidos o aparelho celular do denunciado e a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Na sequência, foi realizada a busca na quitinete do denunciado, onde foram encontrados 23 (vinte e três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, 01 (uma) tesoura, 01 (um) tubo de linha e 03 (três) aparelhos celulares cuja procedência lícita não foi demonstrada.

Conduzido à delegacia e interrogado pela autoridade policial, o denunciado admitiu a propriedade de apenas um pedaço de maconha, alegando finalidade de consumo pessoal. Negou o vínculo com o restante da droga e os demais objetos, informando que os celulares pertenciam a familiares.

Conforme folha de antecedentes e sistema eletrônico do TJMT, o denunciado é reincidente, uma vez que possui condenação por roubo majorado, que transitou em julgado em 18.12.2018, cujo cumprimento da pena ainda nem se iniciou (processo 16542- 85.2015.811.0002 — código 409822 — Várzea Grande). Ademais, ele foi condenado, nesse juízo especializado, pelo delito de tráfico de drogas, mas aguardava em liberdade o julgamento de sua apelação (processo 21594-39.2015.811.0042 — código 416445).

Destarte, os depoimentos dos policiais militares, as circunstâncias do fato, a grande quantidade de droga apreendida e aos demais materiais achados comumente utilizados na preparação e fracionamento das porções, aliados ao histórico criminal do denunciado, são elementos que comprovam que ele praticava a mercancia de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Rafael da Silva Araújo como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n211.343/06.”
(Id. 36459459).

Em audiência de apresentação realizada em 10 de outubro de 2019, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do beneficiário e a converteu em preventiva, conforme decisão que segue:

“(...) Quanto à conversão em prisão preventiva, observo que a quantidade de entorpecente apreendida é de grande expressão, bem como que foram apreendidos objetos que levam à presunção de que o autuado faz da mercancia o seu meio de vida.

Ademais, constata-se que o acusado ostenta passagens criminais, inclusive uma condenação por tráfico de drogas perante à Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT (fl. 23), o que revela sua reiteração criminosa, de modo que a prisão justifica-se a evitar novas práticas delitivas.

Desta forma, mister se faz assegurar a ordem pública, razão pela qual me leva a decidir pela conversão da prisão em preventiva, devendo o mesmo aguardar preso o seu julgamento em consonância com o parecer ministerial, salvo ulterior decisão do Juízo competente. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO.”

Observa-se que a autoridade homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva por entender que seria necessária a adoção da medida, uma vez comprovada a materialidade e estando presentes indícios de autoria criminosa, bem como pela quantidade de drogas e dos objetos apreendidos, e pela reiteração delitiva, consignando que este ostenta passagens criminais e uma condenação criminal, circunstâncias que revelam a necessidade da segregação, como forma de evitar a permanência do paciente na prática de condutas delitivas.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva que em 27 de janeiro de 2020 foi indeferido, pelos mesmos fundamentos, diante da ausência de qualquer fato novo que pudesse modifica-los. Veja-se:

“... É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte,
analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia (fls. 26/27).

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de droga
(104,34g de maconha)
, fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado 25).

Não bastasse isso, o denunciado é reincidente, já que possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (Autos Executivos de Cód. 409822 – Várzea Grande), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
, senão vejamos:

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014).

Ademais, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor do réu, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar quando presente o periculum libertatis, conforme já demonstrado (Enunciado no 43 do TJ/MT).

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe
.”
(Id. 35137979).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública, para fundamentar a segregação cautelar do paciente, em razão da quantidade de droga apreendida (23 pequenas porções que totalizavam 1
04,34g de maconha
), e do evidente risco de reiteração delitiva, em face dos registros criminais existentes, sendo que o beneficiário já possui uma condenação por roubo majorado,

com trânsito
em julgado em 18-12-2018, (processo 16542- 85.2015.811.0002 - código 409822 - Várzea Grande), além de responder, conforme consta nos autos, a outra ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido condenado em primeira instância, e aguardava em liberdade o julgamento

de recurso de apelação (processo 21594-39.2015.811.0042 - código 416445), mostrando-se contumaz no mundo do crime, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva do agente.

Segundo consta, o paciente foi surpreendido na posse de grande quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) e responde a outras duas ações penais também pelo delito de tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 539.515/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a grande quantidade e varidade de drogas apreendidas - 200g (duzentos gramas) de "maconha" e 16,24g (dezesseis gramas e vinte e quatro decigramas) de "cocaína" e uma gaiola com uma espécime da fauna silvestre - além de apetrechos comumente utilizados no tráfico, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, pois tal fato constitui indício suficiente de que o agente faz do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida. Precedentes.

2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 490.529/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento, apresentam-se insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando o risco concreto de
reiteração delitiva
.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Rafael da Silva Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020